Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO. REGRA DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. DECENAL. INAPLICABILIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR. PROTESTO. VALOR LÍQUIDO E CERTO. ARTIGO 206, §5o, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.
1. Nos termos da súmula 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
2. O Código Civil, no artigo 206, estabelece prazos prescricionais para situações pontuais, aplicando-se subsidiariamente o prazo de 10 (dez) anos apenas às circunstâncias não cobertas no sobredito dispositivo.
3. A pretensão de cobrança de coparticipação de plano de saúde, consubstanciada em instrumento particular, do qual emerge dívida líquida e certa, o que inclusive possibilitou à credora a protestar o débito indicando o valor exato a ser pago pela parte devedora, submete-se à prescrição quinquenal (artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil), haja vista a existência de previsão legal específica, o que afasta a aplicação do prazo previsto no artigo 206 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.